Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-83.2025.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo - Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/06 – Não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil -

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo - Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/06 – Não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira Fase - Penas-base do delito fixadas acima do patamar mínimo legal, na fração de 1/3, em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias do crime, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas – Segunda fase – Reconhecimento da atenuante da confissão parcial/qualificada que se impõe, em estrito cumprimento à v. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a incidência da atenuante da confissão, nos termos do Tema Repetitivo 1.194, ainda que esta seja parcial e qualificada – Adicionalmente, ante o concurso entre a agravante da dupla reincidência do réu e a atenuante da confissão parcial, mantenho o patamar de aumento operado pelo magistrado de piso, justo e adequado ao caso - Terceira Fase - Inaplicável o redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em razão dos maus antecedentes, da reincidência da quantidade e natureza das drogas apreendidas com o apelante - Regime fechado mantido, mais adequado na hipótese - Inviabilidade, pelas mesmas razões, da substituição da pena privativa por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido, para reconhecimento da atenuante da confissão parcial/qualificada, sem reflexos nas penas.